Tribunal: STF
Processo: HC 206924
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Marcelino Miranda contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 152.761/SP (documento eletrônico 19).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] bateu às portas do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, registrado sob nº 207741-32.2021.8.26.0000 e distribuído à 7ª Câmara Criminal, em favor do Paciente João Marcelino Miranda, designado relator o Eminente Desembargador FREITAS FILHO, questionando o aumento da pena decorrente de condenação pretérita perante o E. Tribunal Recursal de Jales para aumentar a pena em 1/6 estabelecendo-a em 35 dias e fixação do regime semiaberto que, em primeira instância, foi fixado o regime aberto, assim como para deferir-lhe a prisão domiciliar em razão das precárias condições de saúde com queimaduras de segundo grau em mais de 36% da área corpórea, além de contar com mais de 70 anos de idade, que foi negado.
    Na decisão de 19/05/2021 foi considerado prejudicado em parte e quanto ao mais a ordem foi denegada sob argumento de que o Juízo de piso, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de prisão e quanto ao mais considerou a existência de condenação transitada em julgado e que somente após a instauração do processo de execução é que poderá ser requerido benefícios executórios.
    Desse V. Acórdão o impetrante bateu às portas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, via de recurso ordinário constitucional, tendo sido distribuído à 5ª Turma, sob nº 152761 (2021.0273524-9), tendo como Relator o Eminente Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, que através de despacho de 24/08/2021, negou seguimento ao mesmo nos termos do art. 34, XVIII, ‘b’, do RISTJ.
    Justificou que a insurgência relativa à redução basilar ante o decote dos maus antecedentes por condenação alcançada pelo período depurador não foi submetida à apreciação e nem analisada pela Corte Estadual, não podendo ser apreciada sob pena da indevida supressão de instância.
    Registre-se o manifesto equívoco do ilustre Ministro Relator que não observou tratar-se RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS, admitindo-o como se fosse HABEAS CORPUS, aduzindo que, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela 1ª Turma do STF, não admite sua impetração em substituição ao recurso próprio. (?). O impetrante bateu novamente às portas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, via de Agravo Regimental, onde foi negado provimento aduzindo que o Juízo da Comarca havia suspendido o cumprimento do mandado de prisão e que as informações da SAP davam conta de que o Paciente teria todo suporte médico e ambulatorial necessário para o cumprimento da pena, não havendo necessidade de intervenção precoce daquela Corte de Justiça.
    Depois de bater às portas de todas as instâncias inferiores, COM AS MÃOS SANGRANDO, o impetrante derradeiramente vem bater às portas dessa Egrégia Suprema Corte de Justiça, com fundamento na Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ, que recomenda prisão domiciliar para aqueles que cumprem pena em regime aberto e semiaberto, sendo idoso com mais de 70 anos, com precárias condições de saúde, vítima de queimadura de 2º grau em mais de 36% da área corpórea, por conta de uma pena majorada draconianamente e regime semiaberto impróprio decorrente de condenação pretérita ocorrida há mais de 09 anos” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “a) a concessão de medida liminar ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora para deferir a prisão domiciliar do Paciente JOÃO MARCELINO MIRANDA - RGSP 6.473.956 e CPF/MF 374.990.258-53, para cumprimento da pena oficiando-se o Juízo da Comarca de Palmeira d’Oeste, SP, para cumprimento.
    b) o regular processamento deste Habeas Corpus para ao final sejam os autos remetidos para julgamento nos termos do Regimento Interno dessa E. Suprema Corte e concedido definitivamente o Writ, seja para declarar a nulidade do processo decorrente da fixação da pena acima do mínimo legal e cumprimento da pena pelo regime semiaberto por conta de processo extinto a mais de 09 anos, revestindo-se de extrema ilegalidade por afrontar os princípios constitucionais, fixando-a no mínimo legal no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra ‘c’ do Código Penal, ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar nos termos da recomendação nº 62/2020, do CNJ, tornando definitiva a liminar.
    c) uma vez concedido o writ, seja oficiado o Juízo de Primeira instância para cumprimento da medida assim como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de São Paulo dando-lhes conhecimento da decisão dessa Nobre Corte Suprema de Justiça” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL ATINGIDO. MATÉRIA NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDIÇÃO APTA A RECRUDESCER O REGIME PRISIONAL EM DETRIMENTO DO QUANTUM DE PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – A insurgência relativa à redução da basilar ante o decote dos maus antecedentes do recorrente, por condenação já alcançada pelo período depurador quinquenal, não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pela Corte estadual, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente aventada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. – Apesar de o montante da sanção – 1 mês e 5 dias de detenção – permitir, em tese, a fixação do regime aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6, é circunstância apta a recrudescer o regime prisional, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis como in casu, ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. – Por ocasião do julgamento do RHC 152.984/SP, de minha relatoria, ao qual neguei provimento por se tratar de reiteração deste recurso, observei que consoante as informações juntadas, às e-STJ, fls. 167/169, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Palmeira D’oeste determinou a suspensão do cumprimento do mandado de prisão e a expedição de ofício à SAP para que esta informasse se as unidades de regime semiaberto do Estado têm condições de dar o suporte necessário ao sentenciado. – Em resposta, a SAP informou que: ‘caso já tenha ocorrido a alta médica/hospitalar do sentenciado, bem como o cumprimento do respectivo Mandado de Prisão condenatório em regime semiaberto, s. m. j., esta Unidade Prisional pode alocar o preso em cela do setor de Enfermaria, ocasião em que poderá ser acompanhado pela equipe de saúde deste Estabelecimento, que presta serviços de segunda à sexta-feira, sendo que em caso de qualquer necessidade aos fins de semana, poderá ser encaminhado à Santa Casa local para o devido atendimento’. – Desse modo, observei que o recorrente teria todo o suporte médico e ambulatorial necessários para o cumprimento de sua pena, observadas as suas peculiaridades, não havendo a necessidade de intervenção precoce desta Corte de Justiça. – Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 19, grifei).
    Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão ora combatida, todavia, entendo ser o caso de concessão da ordem.
    O art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estabelece o seguinte:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
    Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020)” (sítio eletrônico do CNJ).
    Na espécie, o paciente se enquadra naquilo que estabelece os aludidos arts. 5º, I, a; e III; e 5-A, ambos da Recomendação 62/2020.
    Com efeito, João Marcelino Miranda foi condenado ao cumprimento de uma pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal (pág. 10 do documento eletrônico 4).
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o juízo da execução conceda, de imediato, a saída antecipada do paciente, do regime semiaberto para o aberto, e, concomitantemente, proceda ao recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular, nos termos do art. art. 5º, I, a, e III, da Recomendação 62/2020, pelo prazo estabelecido no art. 10 da Resolução 91/2021 do CNJ. Cumprirá ao juízo da execução a implementação desta ordem, pois melhor poderá avaliar, justificadamente, eventual empecilho para a sua efetivação, assim como poderá implementar, em complemento à prisão domiciliar, as condições que entender necessárias.
    Comunique-se, com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator